Tribunal: TJDFT
Processo: 0728900-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728900-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VIRIATO SANTOS GASPAR DECISÃO Nada a prover quanto à petição de ID 64199473, tendo em vista que houve a apresentação de contrarrazões (ID 61731750), e, na sequência, o regular julgamento do recurso, consoante acórdão de ID 63550951, em estrita observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Int. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora